Tribunal: TJDFT
Processo: 0709561-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709561-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA GOULART NEVES REPRESENTANTE LEGAL: CELIA MARIA GOULART NEVES CAMPOS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos de ação movida por MARIA AUXILIADORA GOULART NEVES, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante disponibilizasse internação domiciliar (home care) por 24 (vinte e quatro) horas diárias, sob pena de multa diária. Em suas razões, a recorrente argumenta que a decisão deve ser reformada, pois a agravada não preenche os requisitos necessários para a concessão do serviço de home care por tempo integral. Defende que a concessão da medida liminar desconsiderou a inexistência de perigo de dano irreparável que justificasse a antecipação dos efeitos da tutela, haja vista que o plano de saúde já disponibiliza o atendimento domiciliar por 12 (doze) horas diárias, conforme a classificação realizada com base na tabela NEAD. Alega que a tabela NEAD é um critério técnico utilizado para avaliar a elegibilidade de pacientes para internação domiciliar, e que a pontuação atribuída à agravada (8 pontos) não é suficiente para justificar a necessidade de atendimento por 24 (vinte e quatro) horas. Acrescenta que a avaliação do quadro clínico indicou melhora progressiva da paciente, tornando desnecessária a ampliação da assistência domiciliar. Afirma que a decisão combatida viola a legislação pertinente aos planos de saúde, notadamente a Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, que não prevê a internação domiciliar como procedimento de cobertura obrigatória. Ressalta que, sendo a GEAP uma entidade de autogestão, não se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Destaca que a responsabilidade pelo cuidado integral do paciente também recai sobre os familiares, nos termos do Estatuto do Idoso e das normas que regulam a atenção domiciliar. Argumenta que a internação domiciliar não pode substituir o papel da família no suporte ao beneficiário, sendo o serviço de home care destinado exclusivamente à prestação de cuidados técnicos específicos. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, a fim de evitar prejuízos irreversíveis à agravante. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, com a revogação da tutela de urgência concedida. Preparo comprovado (ID 69829394). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, transcrevo a seguir o teor da r. decisão impugnada, in verbis: (...) Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MARIA AUXILIADORA GOULART NEVES, em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, na qual alega, em síntese, que: a) é titular de plano de saúde da Ré e encontra-se em estado de saúde grave, diagnosticada com demência avançada, estando sob internação domiciliar (HOME CARE) por 12 horas diárias; b) conforme recomendação médica, necessita de internação domiciliar integral, por 24 horas diárias, devido à gravidade de seu quadro clínico; c) solicitou à Ré a ampliação do serviço para 24 horas diárias, mas teve seu pedido negado, sem justificativa formal; d) a negativa configura prática abusiva, pois desconsidera a recomendação médica e restringe direitos fundamentais do contrato, contrariando o artigo 51, IV e § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor; e) a internação domiciliar é um desdobramento do tratamento hospitalar e sua limitação pela operadora do plano de saúde é indevida, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT; f) a recusa injustificada da Ré causa danos morais, pois viola sua integridade física e psíquica, impondo sofrimento desnecessário em momento de grande vulnerabilidade; g) há urgência na concessão da tutela, pois seu estado de saúde inspira cuidados contínuos, sendo essencial a imediata autorização do HOME CARE por 24 horas; h) diante de sua incapacidade para atos da vida civil, requer a nomeação de curadora especial, sugerindo sua filha CELIA MARIA GOULART NEVES CAMPOS. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que a Ré custeie e autorize a internação domiciliar por 24 horas diárias, a condenação da Ré à obrigação de fazer consistente na autorização do serviço, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, a nomeação de curadora especial e demais cominações legais. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em provas idôneas, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A relação jurídica entre as partes está demonstrada pelos documentos no ID n. 224585038. Os relatórios médicos de IDs n. 224585041 e 226254764 são claros em relação à indicação do tratamento home care à autora, diante do seu delicado quadro de saúde, que enseja cuidados paliativos em sede domiciliar. O tratamento home care, no entanto, foi negado pela operadora (ID n. 226254765), ao fundamento de que “não já justificativa técnica para aumento da complexidade”. A justificativa da operadora, no entanto, colide com a indicação do médico que assiste a autora, indicação esta que deve prevalecer, notadamente porque o tratamento em regime domiciliar, no caso, trata-se de mero desdobramento e continuidade do tratamento tem de ser prestado em regime hospitalar. Ademais, é assente na jurisprudência do STJ que "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). Presente, assim, a probabilidade do direito alegado em relação ao direito ao tratamento home care. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os relatórios acostados aos autos atestam tratar-se a autora de paciente idosa e em cuidados paliativos, em razão do estágio avançado das diversas comorbidades que a acometem. Logo, propiciar desde já o tratamento adequado à autora, com as indicações feitas pelo médico assistente em seus cuidados, nos termos dos relatórios médicos mencionados, é indispensável à preservação de sua saúde e dignidade. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, por se tratar de mera obrigação de custeio. Assim sendo, em caso de improcedência do pedido, a operadora poderá buscar ressarcimento dos valores despendidos eventualmente a mais do que seriam despendidos se o tratamento fosse prestado em regime hospitalar. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à ré que providencie o fornecimento à autora de internação em regime home care, no prazo máximo de 48 horas, conforme relatórios médicos nos IDs n. 224585041 e 226254764, sob pena de multa no valor equivalente ao triplo do custo diário do home care, por dia de descumprimento, a ser comprovado pela parte autora. (...) Como visto, a hipótese dos autos de origem versa a respeito da possibilidade de compelir a parte requerida a autorizar e fornecer atendimento médico, na modalidade home care, à requerente, nos termos da prescrição médica emitida por médico que a acompanha. A condição clínica da autora encontra-se devidamente descrita nos relatórios médicos juntados aos autos (IDs 224585041 e 226254764), que, diante das especificidades do quadro de saúde da paciente, revelou-se necessária a implantação de home care com cuidados 24 horas. Em que pese as razões elencadas pela agravante, relacionadas às condições de inelegibilidade da agravada para o atendimento domiciliar, em razão de não ter atingido pontuação da tabela NEAD, fato é que, nesse exame de cognição não exauriente, próprio das tutelas urgentes, não vislumbro evidenciado a probabilidade de provimento do recurso. Isso, porque a jurisprudência deste e. TJDFT tem considerado abusiva a negativa de home care pelo plano de saúde, ainda que fundamentada na pontuação da tabela NEAD, quando há indicação médica para a citada assistência domiciliar. Nesse sentido, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. COBERTURA. NEGATIVA. PONTUAÇÃO NA TABELA NEAD. ABUSIVIDADE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO DOMICILIAR NECESSÁRIO. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/1998, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. É abusiva a cláusula contratual do seguro-saúde que exclui, ainda que parcialmente, a cobertura do home care, quando comprovada a inviabilidade do tratamento hospitalar, conforme indicação médica. 3. É ilegítima a recusa do tratamento pela seguradora com base tão somente na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da Tabela NEAD, pois esses não bastam para aferir as reais condições do beneficiário. 4. Demonstrada a eficácia do tratamento residencial, conforme indicação do médico assistente, adequada a condenação do plano de saúde a custear o tratamento domiciliar integral ao beneficiário. 5. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 6. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 7. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de abrangência básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 8. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1738337, 07165100920228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE. PREPONDERÂNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TABELA NEAD. CRITÉRIOS INSUFICIENTES PARA MOTIVAR A NEGATIVA. ROL ANS. 1. É abusiva a negativa de fornecimento de assistência domiciliar quando há indicação médica, mesmo que haja vedação contratual 2. Revela-se inadmissível a recusa em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente, principalmente pelo fundamento de insuficiência da pontuação atingida na Tabela NEAD. 2.1. Somente o profissional médico que acompanha o paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado. 2.3. Por mais objetivos que sejam os critérios estabelecidos na Tabela NEAD, cabe ao profissional médico apontar a terapêutica que melhor viabilize a recuperação do paciente. 3. Os tratamentos e medicamentos determinados pela ANS, conforme disposto no art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 e no art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, representam uma cobertura mínima obrigatória que os planos de saúde devem oferecer. 4. A ausência de previsão específica no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não implica, necessariamente, a impossibilidade de fornecimento do tratamento prescrito, haja vista que o Rol da ANS não se constitui em uma lista exaustiva, de modo que as peculiaridades do caso concreto podem justificar o dever do plano de saúde de custear o tratamento, mesmo que não esteja expressamente previsto na referida lista. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1719568, 07120167020238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre a questão vertida nos autos, o Superior Tribunal de Justiça considera ser “abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente.” (AgInt no REsp n. 2.039.743/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 17/10/2023.) Não se desconhece que a Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar institui rol padronizado de procedimentos e eventos em saúde, para atendimento por parte das operadoras que atuam no setor. Contudo, conquanto se reconheça a taxatividade do rol de procedimentos previstos pela ANS, entendo, em princípio, ser incabível validar cláusula contratual que obsta o atendimento domiciliar ou conduta que limite a sua disponibilização, visto que este se faz em substituição à internação hospitalar, devendo ser autorizados os procedimentos que o paciente faria jus caso estivesse hospitalizado. Nesse sentido, confira-se julgado recente da Corte Cidadã, verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO NA MODALIDADE HOME CARE (INTERNAÇÃO DOMICILIAR). RECUSA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar o EREsp n. 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.872.471/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) - destacado Ademais, em juízo preliminar, não se mostra razoável substituir a prescrição médica estipulada para o quadro clínico da paciente pela conduta que a operadora do plano de saúde considera a mais adequada, notadamente porque, consoante jurisprudência do STJ, incumbe exclusivamente ao profissional médico prescrever o tratamento a ser dispensado, não podendo a seguradora interferir nas decisões relativas a essa indicação. Dito isso, considero ausente, ao menos neste primeiro momento, a presença do requisito probabilidade do direito a fim de justificar a suspensão liminar dos efeitos da decisão ora impugnada. Por outro lado, o perigo de dano se manifesta de forma inversa, porquanto milita em favor da parte agravada. Isso, porque, caso seja afastada a eficácia da decisão agravada, haveria prejuízo claro à recorrida, que ficaria impedida de dar continuidade ao tratamento prescrito para o seu quadro clínico. Em arremate, por se tratar de medida passível de ser dimensionada em pecúnia, poderá a parte agravante eventualmente buscar o ressarcimento das despesas realizadas com a medida liminar deferida, em caso de improcedência do pedido autoral. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao MP. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator